Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-88.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025721-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.073.871-32 (EMBARGANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NEUZA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.073.871-32 (EMBARGADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO; RECURSO DA SEGURADA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO STJ. RESTABELECIMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA DE PRÊMIOS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AFASTAMENTO DE JUROS E MULTA MORATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
VIABILIDADE. RECURSO
DA SEGURADORA
NÃO
PROVIDO E
RECURSO
DA SEGURADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para determinar o restabelecimento da Apólice nº 9634, nas mesmas condições anteriores ao cancelamento indevido, com pagamento das parcelas em atraso acrescidas dos encargos contratuais. A segurada sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à exigência de pagamento retroativo integral e à incidência de juros e multas, ao passo que a seguradora aponta omissão quanto à aplicação da Súmula 616 do STJ e à suposta aceitação tácita do cancelamento pela segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a cobrança integral dos prêmios vencidos durante o período em que a apólice permaneceu cancelada sem cobertura securitária; e (
ii
) estabelecer se a ausência de notificação prévia para constituição em mora afasta a validade do cancelamento unilateral do seguro e impede a incidência de juros e multa moratória sobre os débitos posteriores ao cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplemento é inválido quando realizado sem prévia notificação do segurado para purgação da mora, nos termos da Súmula 616 do STJ.

A demora da segurada em ajuizar a demanda não supre o dever legal da seguradora de promover prévia notificação antes do cancelamento da apólice.

O contrato de seguro possui natureza bilateral e sinalagmática, de modo que a obrigação de pagamento do prêmio corresponde à obrigação da seguradora de garantir a cobertura do risco.

A cobrança de prêmios retroativos referentes ao período em que a seguradora considerou a apólice cancelada e não forneceu cobertura securitária configura enriquecimento sem causa.

As parcelas vencidas após o cancelamento indevido não podem sofrer incidência de juros de mora e multa contratual, pois a inadimplência decorreu de conduta ilícita da própria seguradora.

A atualização monetária pelo INPC preserva o valor da obrigação sem impor à segurada os encargos típicos da mora culposa.

O parcelamento do débito acumulado, juntamente com as prestações vincendas, preserva a continuidade da apólice, assegura a exequibilidade do julgado e concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos, especialmente diante da condição de pessoa idosa e beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da seguradora desprovidos e embargos de declaração da segurada providos.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de contrato de seguro por inadimplemento exige prévia notificação do segurado para purgação da mora.

A cobrança de prêmios referentes ao período em que a seguradora não forneceu cobertura securitária configura enriquecimento sem causa.

O reconhecimento da ilicitude do cancelamento afasta a incidência de juros de mora e multa contratual sobre as parcelas vencidas após a rescisão indevida.

O parcelamento do débito acumulado, em conjunto com as parcelas vincendas, atende aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616.

R E L A T Ó R I O

ED

1025721-88.2024.8.11.0041

NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO
X
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO

e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão
que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da autora para determinar o restabelecimento da Apólice nº 9634, nas mesmas condições vigentes antes do cancelamento indevido, ressalvando o dever da segurada de efetuar o pagamento das parcelas em atraso com os acréscimos contratuais.

A
primeira
embargante
Neuza dos Santos Brandão

aponta a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado
.

Diz que
a determinação de pagamento imediato de cerca de 36 meses de prêmios acumulados (aproximadamente R$ 30.636,00) torna a tutela jurisdicional
inócua
, dada a sua hipossuficiência e condição de idosa.

Alega que, no período em que o seguro permaneceu cancelado (desde 23/05/2023), não houve a prestação do serviço (cobertura do risco), razão pela qual a cobrança do prêmio retroativo configuraria enriquecimento ilícito da seguradora.

Argumenta ser contraditório o acórdão impor juros e multas contratuais, uma vez que a mora não foi culposa, mas decorrente do cancelamento unilateral ilícito perpetrado pela seguradora.

Por sua vez, a segunda embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS também menciona omissão, desta feita em relação a súmula 616/STJ, ao argumento que a sua aplicação não é absoluta
e que a inércia da segurada por longo período (mais de um ano) afastaria o dever de indenizar ou restabelecer, configurando aceitação tácita do cancelamento.

Ambos os embargantes postulam pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

C
ontrarrazões

recíprocas
pelo desprovimento do recurso apresentadas à
s

id
’s
.
de n.
366522891, 366736895 e 366899396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Dos Embargos de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
:

A seguradora embargante pretende, nitidamente, a rediscussão do mérito. O acórdão foi claro ao aplicar a Súmula 616 do STJ, consignando que o cancelamento unilateral por inadimplência, em contratos com débito automático e sem notificação prévia para purgação da mora, é inválido.

Não há omissão. O fato de a segurada ter demorado para ajuizar a ação não supre a obrigação legal e sumulada da seguradora de notificar previamente o consumidor. Quanto ao pedido de "condição prévia" para o restabelecimento (pagamento total antes da ativação), tal pleito visa esvaziar a eficácia da tutela concedida, sendo matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

Portanto,
REJEITO
os embargos da
Brasilseg
.

Dos Embargos de

NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO
:

Quanto aos embargos de declaração opostos por NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO
,

com
razão à em
bargante

no que tange à necessidade de integração do julgado. O acórdão embargado reconheceu a ilicitude do cancelamento da apólice por ausência de notificação prévia (Súmula 616 do STJ). Contudo, ao determinar o restabelecimento "nas mesmas condições anteriormente vigentes", mediante o pagamento de todas as parcelas em atraso com encargos contratuais, acabou por gerar uma desproporção financeira que merece correção.

O contrato de seguro é bilateral e sinalagmático. A obrigação do segurado de pagar o prêmio corresponde à obrigação da seguradora de suportar o risco.

No caso em tela, a seguradora cancelou o contrato em 23/05/2023. Durante todo o período em que a apólice figurou como "cancelada" no sistema da ré, a embargante não gozou de cobertura securitária. Caso ocorresse um sinistro, a seguradora certamente negaria o pagamento da indenização com base no cancelamento.

Portanto, exigir que a segurada pague os prêmios retroativos referentes ao período em que não houve a contraprestação do risco (cobertura) configuraria enriquecimento sem causa
da seguradora (art. 884 do Código Civil).

A cobrança deve se limitar às parcelas vencidas e não pagas até a data do cancelamento efetivo (23/05/2023), retomando-se a cobrança apenas a partir do efetivo restabelecimento determinado judicialmente.

Assiste razão à embargante também quanto à contradição nos encargos. Se
se o cancelamento foi declarado indevido/ilícito por falta de notificação, a interrupção dos pagamentos a partir de 23/05/2023 não pode ser imputada à mora culposa da consumidora.

Assim, sobre as parcelas vencidas após o cancelamento indevido, não devem incidir multa moratória ou juros de mora contratuais, mas apenas correção monetária pelo INPC, a fim de preservar o valor da moeda.

Como dito, a

natureza do seguro é sinalagmática (pagamento de prêmio vs. garantia do risco). No período em que o contrato esteve cancelado no sistema da seguradora, esta não suportaria eventual sinistro, alegando a rescisão. Cobrar o prêmio integral de um período em que a cobertura foi negada gera desequilíbrio.

Entretanto, para manter o caráter de continuidade da apólice (essencial para seguros de vida que acumulam prazos ou carências), é devido o pagamento, mas sem os encargos da mora provocada pela ré.

Considerando que a embargante é idosa e beneficiária da gratuidade da justiça, a exigência de pagamento imediato de 36 parcelas acumuladas (mais de R$ 30 mil) inviabiliza o cumprimento do julgado.

Em observância ao Princípio da Conservação dos Contratos e à Boa-fé Objetiva, o pagamento do passivo deve ser realizado de forma parcelada, juntamente com as prestações vincendas, após o efetivo restabelecimento da apólice.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao
s embargos de declaração
de Neuza dos Santos Brandão para
determinar
o restabelecimento do contrato de seguro (Apólice nº 9634), em nome da apelante, nas mesmas condições anteriormente vigentes
.

O débito das parcelas vencidas desde o cancelamento indevido até o efetivo restabelecimento deverá ser quitado pela autora com incidência apenas de correção monetária pelo INPC, afastando-se juros de mora e multas contratuais deste período. Visando a exequibilidade do julgado e a proteção à pessoa idosa, o referido débito acumulado poderá ser parcelado em prestações mensais sucessivas, a serem pagas conjuntamente com as parcelas vincendas, após o restabelecimento do débito automático ou emissão de boletos pela seguradora."

No mais, mantenho o acórdão como proferido, inclusive para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026